Tribunal: TJES
Processo: 0028553-60.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028553-60.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: SIDINEI BARBOZA DE SOUZA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
apelou da r. sentença proferida às fls. 144/145-verso, pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da ação acidentária movida em seu desfavor por
SIDINEI BARBOZA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a autarquia “ao pagamento de 10 (dez) meses do benefício de auxílio-doença (art. 59 da Lei 8.213/91) NB 6086638121, em razão da cessação indevida, referente ao período de 08/02/2015 a 12/01/2016 – data do novo benefício NB 6130115435”. Condenou, também, o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 160/162-verso, sustenta o
INSS
que
(i)
não ficou comprovado o acidente de trabalho; e que
(ii)
“ausente nexo de causalidade, não cabe concessão de auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária, devendo os pedidos da parte autora serem julgados improcedentes quanto a estes benefícios.” (fl. 162).

Na instância originária,
SIDINEI BARBOZA DE SOUZA
ajuizou a presente ação acidentária pretendendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e, subsidiariamente, a concessão da aposentadoria por invalidez.

Da análise das provas colacionadas aos autos, notadamente os documentos de fls. 23/24 e 26, observa-se que o
INSS
reconheceu, administrativamente, o direito do autor ao auxílio-acidente entre 24/11/2014 e 08/02/2015, data a partir da qual houve o reconhecimento judicial do direito por mais onze meses, na linha do que foi esclarecido pela prova técnica realizada no autor (fls. 132/138), no seguinte sentido:

11 – R.: Havia incapacidade laborativa após o acidente em 2014, que perdurou até o período pós-operatório, ou seja, no ano de 2016. [...]

Nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91
1
e do artigo 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente pressupõe que a lesão atinja a capacidade laboral do trabalhador ao ponto de torná-lo insuscetível de reabilitação para o exercício de sua profissão habitual, não obstante possa ser reabilitado para exercer outra atividade. Ao contrário, no caso de ser considerado irrecuperável, será concedida a aposentadoria por invalidez, que ocorre quando se constatar o caráter de incapacidade total e definitiva ao trabalho.

Assim, para caracterização do auxílio-acidentário, exige-se a ocorrência de acidente que ocasione sequela definitiva no segurado e redução de sua capacidade laborativa, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Fixadas tais premissas, observa-se que o próprio
INSS
já havia reconhecido administrativamente o direito do autor ao aludido benefício em período anterior, o afasta as alegações recursais de que não há prova do acidente de trabalho ou do nexo de causalidade entre aquele a incapacidade laborativa temporária.

Sobre a litigância de má-fé alegada pelo apelado, considero que a pretensão de condenação do recorrente não merece ser acolhida, haja vista que não se pode ceifar das partes o exercício de seu direito de defesa
.

Ainda que as teses jurídicas trazidas pelo apelante não tenham sido acolhidas, este utilizou-se dos meios processuais lícitos e necessários para defender os seus interesses, circunstância que obsta o reconhecimento da litigância de má-fé devido à suposta postura procrastinatória, conforme já decidido por esta Corte de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESERVADA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E RECUSA. DESNECESSIDADE. REGRA GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA [...]
3. Inexiste litigância de má fé quando a parte utiliza dos meios de defesa legalmente admitidos pelo ordenamento jurídico. Inteligência do art. 17, do CPC⁄73 e art. 81, do CPC⁄15.
(TJES, Classe: Apelação, 35120004482, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
INSS
e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, levando em consideração o trabalho adicional do causídico do apelado, a título de honorários recursais, majoro a condenação da parte apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–

AÇÃO ACIDENTÁRIA –
PLEITO DE
RESTABELECIMENTO
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE
–
CONCESSÃO ANTERIOR –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO

PELA
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
TEMPORÁRIA
–
BENEFÍCIO ESTENDIDO POR MAIS ONZE MESES
–
ACIDENTE DE TRABALHO E NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE PELA AUTARQUIA
–
CONDENAÇÃO DA APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO ACOLHIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Da análise das provas colacionadas aos autos, observa-se que o
INSS
reconheceu, administrativamente, o direito do autor ao auxílio-acidente entre 24/11/2014 e 08/02/2015, data a partir da qual houve o reconhecimento judicial do direito por mais onze meses, na linha do que foi esclarecido pela prova técnica realizada no autor.

2.
O próprio
INSS
já havia reconhecido administrativamente o direito do autor ao aludido benefício em período anterior, o afasta as alegações recursais de que não há prova do acidente de trabalho ou do nexo de causalidade entre aquele a incapacidade laborativa temporária.

3.
Ainda que as teses jurídicas trazidas pelo apelante não tenham sido acolhidas, este utilizou-se dos meios processuais lícitos e necessários para defender os seus interesses, circunstância que obsta o reconhecimento da litigância de má-fé devido à suposta postura procrastinatória.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.